Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-24.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Autor que se dirigiu ao Hospital apelado após acidente em sua mão e passou dias sem um diagnóstico preciso, vindo a saber somente depois que teve lesão em seu tendão – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que a lesão deveria ter sido constatada na primeira visita ao hospital – Descabimento – Laudo pericial

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Autor que se dirigiu ao Hospital apelado após acidente em sua mão e passou dias sem um diagnóstico preciso, vindo a saber somente depois que teve lesão em seu tendão – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que a lesão deveria ter sido constatada na primeira visita ao hospital – Descabimento – Laudo pericial que atesta que a sequência de atendimentos fornecida pelo hospital requerido seguiu todos os protocolos mandatórios – Autor/apelante que, ademais, não retornou ao hospital para a realização de cirurgia ortopédica que lhe foi indicada, a qual, também segundo o laudo pericial, poderia ter diminuído significativamente suas sequelas – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.